Tribunal: TJDFT
Processo: 0701614-75.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PERDAS E DANOS. PROPRIEDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. PEDIDOS IMPROCEDENTES
1. O juízo petitório de imissão de posse, de ampla cognição e cuja causa de pedir é o direito real, não se confunde com o possessório, de cognição sumária e abreviada, em que a causa de pedir é o direito de posse (ameaçado, turbado ou esbulhado).
2. Incabível o pedido de imissão de posse sem a comprovação do direito real de propriedade da Autora.
3. O não cabimento da ação de imissão de posse para o pedido formulado e a falta de comprovação de qualquer ato ilícito pelas partes impedem o deferimento dos pleitos de indenização por dano moral e perdas e danos.
4. O fato de a Apelante estar desempregada e as razões relativas ao falecimento da mãe dela não se prestam a subsidiar a condenação pleiteada, pois não guardam qualquer relação com o litígio dos autos.
5. Apelação conhecida e não provida.